Tribunal: TJMT
Processo: 1019642-50.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019642-50.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DA SILVA VILANOVA - CPF: 913.194.631-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO TRATAMENTO DOMICILIAR VIA HOME CARE — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA

- NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Rosana Maria da Silva Vilanova
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

II.

Questão em discussão

2. A questão central consiste em aferir se é devido o deferimento do
pedido de internação domiciliar –
Home Care
à agravante.

III.

Razões de Decidir

3.
Aparentemente o caso apresentado nesta ação é eletivo, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização do tratamento/avaliação pleiteado.

IV -
Dispositivo e tese

4. Recurso Desprovido.
A grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições.

V.

Dispositivos citados:

5.
Enunciado nº 3, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça

VI. Jurisprudência relevante:
[...] Não se encontra evidenciado o risco de dano. O Parecer Técnico anexo aos autos, ressalta que ‘
Não há urgência documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade
’.E ainda, considerando, portanto, a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008379-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de junho de 2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Rosana Maria da Silva Vilanova
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. (Id.232296662).

Em

suas razões, a agravante alega que é evidente a necessidade do fornecimento do tratamento via
home care
a fim de garantir a manutenção da sua saúde e vida.

Aduz que a saúde é direito de todos e dever do Estado (gênero), erigida pela Magna Carta à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática.

Consigna que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, alega que não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Pontua que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Ao final, requer
seja reformada a decisão monocrática.

Devidamente intimado, os agravados Energisa, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT apresentaram contrarrazões, identificadores 24623869944, 2551554677 e 254845652 respectivamente.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Rosana Maria da Silva Vilanova
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. (Id.232296662).

Em decisão monocrática proferida por esta relatoria, em data de 14/08/2024, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora, agravante que visava
a disponibilização de
fornecimento do tratamento via
home care
a fim de garantir a manutenção da sua saúde e vida, tendo em vista o diagnóstico de Síndrome DRESS-PO craniodescompressiva frontotemporoparienteral esquerda, e microcirurgia para aneurisma cerebral roto

e

lesão por

pressão na região

sacral.

Para melhor deslinde, transcrevo a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT– id. 1311534962 autos referência:

“ (...) Como já fundamentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, verifica-se que se trata de caso eletivo, assim, não há emergência no pedido de internação domiciliar – Home Care, não restando configurada a hipótese de urgência e/ou emergência médica que justifique a concessão do pedido de tutela.

Observa-se que, conforme a classificação da paciente na tabela ABEMID, não há indicação de home care (05 pontos), conforme documento de ID Nº 106009615.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

Ainda, em soma ao não fornecimento do tratamento de Home Care através no Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso, constato, através das informações fornecidas pelo Núcleo de Apoio Técnico, que os serviços de Home Care não são insubstituíveis à manutenção da saúde do Autor, de forma que os serviços na rede de atenção básica domiciliar fornecidas pelo Município podem suprir suas necessidades de forma equiparada.

Ante o exposto, não vislumbrando alterações do estado de fato ou de direito posteriores ao indeferimento da tutela de urgência,
julgo improcedente o pedido
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Em análise acurada da documentação anexada aos autos, não há dúvida acerca da situação do agravante no que diz respeito à investigação da sua situação de saúde.

Todavia, o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 119649187 autos referncia), concluiu:
“ (...) Conclusão:.

Tecnologia: Home care Conclusão Justificada: Não favorável
Conclusão: De acordo com o extraído dos autos, pode-se concluir que: 1. Trata-se de requerente jovem, portadora de sequela neurológica, acamada, institucionalizada e com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas. Recebendo dieta por via enteral por sonda nasoentérica e realizando curativos em lesão por pressão sacral.
2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. 3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social.

4. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo
. 5. Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original. 6. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida. 8.
Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA
. 9. Não há qualquer emergência no caso em tela. Há evidências científicas? Sim
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”

(destaquei)

Diante disso, observa-se que não foi identificado o diagnóstico da agravante suficientemente compatível com o tratamento fornecido na modalidade
home care
, tampouco, evidenciada urgência ao caso. Verifico ainda, que não houve solicitação junto aos entes públicos, de forma que não há como identificar se houve negativa ao fornecimento do tratamento vindicado.

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, acarretará depreciação ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse contexto, é sabido que o Sistema Único de Saúde - SUS tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é eletivo, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização do tratamento/avaliação pleiteado.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário, o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015).

Nesse sentido, vejamos entendimento:

[...] Não se encontra evidenciado o risco de dano. O Parecer Técnico anexo aos autos, ressalta que ‘
Não há urgência documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade
’.

E ainda, considerando, portanto,
a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008379-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Por fim, para que seja imposta a realização imediata do tratamento requerido, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular eventual fila de espera.

Assim, o Enunciado nº 3, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019.

Enunciado nº 03 – Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno interposto por
Rosana Maria da Silva Vilanova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025